Tribunal: TJSP
Processo: 0047527-28.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – prescrição DECENAL – Reconhecimento da prescrição para a execução de acordo entabulado em juízo, especificamente quanto a indenização por investimentos em uma banca de jornal e por edificação de benfeitorias – Ajuizamento do cumprimento de sentença após transcorridos mais de dezesseis anos da prolação de sua homologação – Pretensão da recorrente alcançada pelo prazo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – prescrição DECENAL – Reconhecimento da prescrição para a execução de acordo entabulado em juízo, especificamente quanto a indenização por investimentos em uma banca de jornal e por edificação de benfeitorias – Ajuizamento do cumprimento de sentença após transcorridos mais de dezesseis anos da prolação de sua homologação – Pretensão da recorrente alcançada pelo prazo decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, cujo termo inicial deve corresponder à data da formação do título judicial que se pretende executar – Precedente desta C. Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047527-28.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ROSIMEIRE
FERREIRA DE CARVALHO, é apelado JURANDIR CARLOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047527-28.2018.8.26.0224 -Voto no 6926
2
VOTO No 6926
Apelação n. 0047527-28.2018.8.26.0224
Origem: 5a Vara de Família e Sucessões do Foro de Guarulhos
Juíza: Dra. Magali Milani Perini
Apelante: ROSIMEIRE FERREIRA DE CARVALHO
Apelado: JURANDIR CARLOS RIBEIRO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRESCRIÇÃO
DECENAL Reconhecimento da prescrição para a execução de
acordo entabulado em juízo, especificamente quanto a indenização
por investimentos em uma banca de jornal e por edificação de
benfeitorias Ajuizamento do cumprimento de sentença após
transcorridos mais de dezesseis anos da prolação de sua
homologação
Pretensão da recorrente alcançada pelo prazo
decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, cujo termo inicial
deve corresponder à data da formação do título judicial que se
pretende executar
Precedente desta C. Câmara
Sentença
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de cumprimento de sentença proposto por
ROSIMEIRE FERREIRA DE CARVALHO em face de JURANDIR CARLOS RIBEIRO,
requerendo o cumprimento de acordo realizado entre as partes e homologado em juízo.

Sobreveio sentença, cujo relatório se adota, para indeferir a
inicial e julgar extinto o processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão autoral em
executar título judicial proveniente de acordo celebrado em ação de reconhecimento e
dissolução de união estável. Consignou-se que a autora requer o cumprimento de
sentença homologatória proferida em 20/08/2002, portanto há mais de dezesseis anos, e
que “Trata-se in casu de direito pessoal que, à guisa de outro prazo legal, de deve ser
reclamado no prazo de 10 anos, nos termos do disposto no art. 205 do Código Civil. A
prescrição torna o título inexequível. Vale dizer, ocorreu causa extintiva do direito da
exequente.” Custas pela autora, observada a concessão da gratuidade de justiça (fl. 29).
Apela a autora, sustentando, em síntese, que no presente
caso o prazo prescricional não deve ser contado da data da prolação da sentença,
20/08/2002, mas a partir da data da expedição de carta de sentença requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047527-28.2018.8.26.0224 -Voto no 6926
3
17/06/2016. Assim, defende que a prescrição para o exercício de sua pretensão se daria
apenas no ano de 2026. Quanto ao cumprimento da partilha, a apelante aduz que o ex-
companheiro cumpriu apenas parte das obrigações do acordo homologado, e deixou de
indenizá-la por gastos em uma banca de jornal (negócio em que ele trabalhava e no qual
a recorrente teria investido valores), e pela construção de uma casa em terreno de
propriedade particular do apelado, em relação à qual requer perícia para a fixação do
valor a ser restituído. Pretende que a sentença seja reformada, afastando-se a
declaração da prescrição, e determinado o cumprimento coercitivo das obrigações
assumidas pelo apelado, devidamente atualizadas (fls. 34/40).
Recurso processado, ausentes contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por
ROSIMEIRE FERREIRA DE CARVALHO em face de JURANDIR CARLOS RIBEIRO,
requerendo o cumprimento de acordo realizado entre as partes e homologado em juízo.
A controvérsia reside, essencialmente, no inconformismo da
autora recorrente quanto ao reconhecimento da ocorrência da prescrição, inviabilizando-
se, assim, o cumprimento do acordo homologado em ação de reconhecimento e
dissolução de união estável.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que em 20/08/2002 as partes
celebraram acordo em Juízo para colocar fim à união estável mantida de 27/08/1990 a
agosto de 2000, para o fim de fixar alimentos à prole, regular regime de visitas, e realizar
a partilha do patrimônio comum (fl. 18).
Apenas em 02/06/2016 a ora apelante requereu ao Juízo a
quo a expedição de carta de sentença, com o objetivo de dar início ao cumprimento do
acordo homologado (fl. 19).
A apelante alega que o ex-companheiro cumpriu apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047527-28.2018.8.26.0224 -Voto no 6926
4
parte das obrigações do acordo em referência, e teria deixado de indenizá-la por gastos
em uma banca de jornal (negócio em que ele trabalhava e no qual a recorrente teria
investido valores), e pela construção de uma casa em terreno de propriedade particular
do apelado, em relação à qual requer perícia para a fixação do valor a ser restituído.
Pois bem.
Em primeiro lugar, aplica-se ao presente caso o prazo
decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, “A prescrição ocorre em dez anos,
quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
Considerando-se que a contagem do prazo decenal iniciou-
se em 20/08/2002, com a prolação da sentença que homologou o acordo que se
pretende executar, e que o presente cumprimento foi ajuizado somente em 15/11/2018,
transcorridos mais de dezesseis anos, evidente que a pretensão da ora recorrente foi
alcançada pela prescrição.
E não há que se falar, como pretende a ora recorrente, em
contagem inicial do prazo em tela a partir da expedição da carta de sentença requerida,
pois o termo inicial do prazo prescricional de dez anos deve corresponder à data da
formação do título a que se pretende dar cumprimento, portanto, da sentença
homologatória.
Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente desta C.
Câmara:
“APELAÇÃO. ARROLAMENTO DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pretensão a recebimento de crédito decorrente de quinhão conferido na partilha.
Sentença de extinção pela prescrição. Insurgência. Descabimento. Sentença
homologatória do formal de partilha transitada em julgado em maio de
2005, momento em que já vigorava o CC/2002, sendo o prazo aplicável o do
art. 205. Execução proposta em dezembro de 2016, quando já transcorrido
o prazo decenal. Prescrição consumada. Sentença mantida. RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação Cível 1010962-09.2016.8.26.0292; Relator (a): Mariella Ferraz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0047527-28.2018.8.26.0224 -Voto no 6926
5
Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado); (grifou-
se).
Portanto, correto o reconhecimento da prescrição pelo Juízo
sentenciante.
Destarte, a sentença deve ser mantida, pelos seus
próprios fundamentos, e pelos que ora se acrescenta.
Na medida em que o recorrido não constituiu procurador
para sua defesa, deixo de arbitrar os honorários recursais.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora